Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-89.2021.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-89.2021.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCELINA RIBEIRO DO BOMFIM

Advogado(s)
:
FABIO SILVEIRA LEDO

APELADO: EVA FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. Direito
civil e
processual c
ivil. Recurso de
apelação
.
Ação
de manutenção na posse. Parcial procedência do pedido. Pretensão de indenização por danos materiais e morais. Alegada confissão ficta. Presunção relativa. Fato constitutivo do direito do autor. Não demonstração.
Prestígio da análise do julgador monocrático. Princípio da imediatidade das provas.
Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de demolição de obra da recorrente, sustentando-se confissão ficta pelos recorridos.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais e provimento do recurso de apelação.

III – Razões de decidir

3. A confissão ficta consiste numa presunção relativa de veracidade e que, portanto, não implica em procedência automática dos pedidos. Inteligência do artigo 307 do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. Na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito e ao réu comprovar os fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

5. O Douto Juízo de primeiro grau procedeu à minuciosa análise das provas produzidas nos autos, de modo que merece total prestígio sua maior proximidade da instrução processual, na forma do princípio da imediatidade das provas. Precedentes.

6. Relevante destacar que, malgrado não se ignore a relevância das alegações da parte autora, o registro de ocorrência policial consiste em relato unilateral, exigindo outros elementos probatórios que o corroborem. Demais, da detida análise aos termos da audiência de instrução, não é possível atingir conclusão diversa daquela exarada pelo d. Juízo
a quo.

7. Os danos morais, a seu turno, ausente a demonstração de ato ilícito; e, consequentemente, nexo causal e evidente demonstração de ofensa aos direitos da personalidade da apelante – na linha do artigo 927 do Código Civil; resta prejudicado o reconhecimento do pedido.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte recorrente para 15% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8000080-89.2021.8.05.0060
, em que é apelante
JUCELINA RIBEIRO DO BONFIM
e apelados
EVA FERREIRA DE OLIVEIRA
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.